Tribunal: CARF
Processo: 10940.900544/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900544/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.012 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ACOME DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea
por se tratar de compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos
não são equivalentes para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar, por
consequência, a aplicação da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900544/2011-78
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.548, proferido pela 4a
Tuma da DRJ/REC, 20 de abril de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) nos
23502.95386.210806.1.3.02-7515 e 29203.48693.250806.1.3.02-0652, com cópias às
fls. 113 a 130 e 157 a 160, respectivamente, por intermédio das quais o contribuinte
compensou estimativas de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referentes
aos meses de janeiro, fevereiro, abril, junho e agosto a novembro de 2005, e julho de
2006, e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a janeiro a
abril, junho e agosto a novembro de 2005, e julho de 2006, com suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004 no montante original de R$ 216.977,15 na
data de transmissão.
2. O despacho decisório às fls. 181 a 186 decidiu por reconhecer parcialmente o direito
creditório no montante de R$ 176.957,75 e, por conseguinte, homologar as
compensações declaradas na Dcomp no 23502.95386.210806.1.3.02-7515 e homologar
parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no 29203.48693.250806.1.3.02-
0652.
2.1. Segundo consta no referido despacho, o contribuinte declarou que o crédito de
saldo negativo pretendido era composto por retenção na fonte no montante de R$
1.113,21, por estimativas pagas no montante de R$ 96.501,90 e por estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no valor de R$ 119.362,05. A
retenção na fonte não foi validada por falta de comprovação, as estimativas pagas foram
integralmente confirmadas, e as estimativas compensadas foram validadas apenas
parcialmente no montante de R$ 80.455,85. Em razão disso, e uma vez que o IRPJ
devido apurado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) foi de R$ 0,00, o saldo negativo reconhecido foi de R$ 176.957,75 (=R$ 0,00 -
R$ 96.501,90 - R$ 80.455,85):

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

3. Cientificado da decisão em 13/04/2011 conforme fl. 187, em 11/05/2011 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 22, instruída com
os documentos às fls. 23 a 163, onde argumenta o que segue:
3.1. Tempestividade da manifestação;
3.2. Incorreu em erro no preenchimento da Dcomp ao informar que o IRRF decorreu da
fonte pagadora HSBC Finance do Brasil S/A - Banco Múltiplo (CNPJ no
33.254.319/0001-00), quando o correto seria HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
(CNPJ no 01.701.201/0001-89) conforme informe de rendimentos em anexo. Como
houve efetivamente a retenção no valor declarado (R$ 1.113,21), deve prevalecer o
princípio da verdade material;
3.3. Em relação à estimativa de abril de 2004, compensada via Dcomp no
00004.12956.310706.1.3.02-0910, o despacho decisório no 912640694 não a
homologou (processo no 10980.900102/2011-21). Em face desse despacho decisório,
apresentou manifestação de inconformidade, a qual está pendente de julgamento na
DRJ/Curitiba, portanto, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 141, III do
Código Tributário Nacional (CTN);
3.4. A multa de mora somente incide sobre débitos de tributos pagos em atraso, cujos
fatores geradores tenham efetivamente ocorrido, consoante art. 61 da Lei no 9.430, de
1996. Contudo, as estimativas não têm natureza de tributo, mas sim de meras
antecipações, ocorrendo o fato gerador apenas em 31 de dezembro. A antecipação é
uma opção do contribuinte pelo pagamento do tributo, o que corrobora a falta da
característica compulsória nesta prestação, que é inerente e indissociável da qualidade
de tributo. Assim, não há que imputar ao contribuinte mora em razão de ativo
constituído fora do prazo ou pelo ativo que deixou de ser constituído, pois a multa de
mora pressupõe a existência de uma obrigação consubstanciada em dívida líquida e
certa, cujo fato gerador tenha efetivamente ocorrido, o que não é o caso da estimativa.
Nesse sentido o Acórdão no 1803-00.663, de 2010, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf);
3.5. O art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, ao prescrever, irrestritamente, a incidência de
multa de mora para o caso de pagamento espontâneo do tributo apenas com acréscimos
de juros, colide frontalmente com o art. 138 do CTN, o qual afasta o dever do sujeito
passivo pagar a multa quando paga a prestação tributária com juros moratórios antes da
instauração de procedimento de fiscalização (espontaneamente). A matéria foi
submetida há muito ao crivo do poder judiciário, cujo entendimento se pacificou o
sentido de reconhecer o direito de denúncia espontânea ao contribuinte (Superior
Tribunal de Justiça - STJ, Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.149.022/SP; REsp 774.058/PR; REsp 805753/RJ;
REsp 908086/RS. Nesse sentido também o Carf (Acórdãos CSRF 01-03.048 e 01-
03.049)
3.5. Protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos no Direito, inclusive
a juntada de novos documentos”.
Por usa vez, a 4a Tuma da DRJ/REC julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada pela Recorrente reconhecendo o direito creditório de R$
35.002,49 e homologar a compensação declarada na Dcomp no 29203.48693.250806.1.3.02-0652
(relativamente ao débito ainda em aberto) até o limite deste.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário possui, em síntese, as
seguintes razões de recorrer:
“(...)
III - DO DIREITO
III. A - SALDOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES - DCOMP’S EM
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
-
PROCEDÊNCIA
DOS
CRÉDITOS
–
COBRANÇA EM DUPLICIDADE
Para a composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, a Recorrente
utilizou saldos negativos de anos anteriores, parcialmente compostos por estimativas
adimplidas mediante compensações. Contudo, conforme mencionado, o Fisco as
reconheceu apenas parcialmente em outro processo administrativo: PAF n°
10940.900.102/2011-21.
Ocorre que o débito objeto do PAF n° 10940.900.102/2011-21 está com a sua
exigibilidade suspensa, nos termos no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e
as decisões a serem proferidas naquele PAF não terão efeitos quanto aos créditos em
discussão nos presentes autos.
Isso porque:
a) a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins (inclusive a composição do saldo negativo);
b) em caso de não homologação da compensação, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, de
modo que o ato administrativo (despacho decisório) que não homologa a compensação
deve ter todos os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera
administrativa;
c) caso a compensação seja definitivamente não homologada, ou o contribuinte pagará o
tributo cobrado, ou a Fazenda exigirá o débito compensado pelas vias ordinárias,
ajuizando a competente execução fiscal; e
d) a postura adotada pelo Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito, uma vez que
de um lado, terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não
homologada; de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
Portanto, as estimativas compensadas devem ser consideradas como pagas, até porque,
caso ao final não sejam homologadas, nenhum prejuízo haverá ao Fisco, que poderá
exigir o débito decorrente da não homologação através de cobrança amigável e por meio
de execução fiscal.
O que não se pode admitir é a dupla cobrança da estimativa por meio da redução do
saldo negativo do exercício.
Dessa forma, é imperiosa a reforma do r. acórdão recorrido, para o fim de reconhecer o
crédito da Recorrente e homologar integralmente as compensações transmitidas.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

III.B – DÉBITOS COMPENSADOS POR MEIO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Recorrente apurou crédito de “saldo negativo de IRPJ” e, em razão do crédito
apurado, efetuou a transmissão da DCOMP 23502.95386.210806.1.3.02-7515,
objetivando à compensação de IRPJ Estimativa (cód. 5993) e de CSLL Estimativa, dos
períodos de janeiro/2005 a abril/2005 e de junho/2005 a novembro/2005.
Ocorre que a referida DCOMP foi transmitida com a utilização do benefício da
denúncia espontânea, a que a Recorrente faz jus.
A autoridade fiscal e o julgador de primeira instância desconsideraram, contudo, a
espontaneidade, alegando que o direito à denúncia espontânea só se dá para pagamentos
em pecúnia e não para outras formas de extinção do crédito tributário (como a
compensação).
Todavia, o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF já se
manifestou em diversas oportunidades afirmando que é aplicável o instituto da denúncia
espontânea em pagamentos por meio de compensação, conforme se pode verificar das
decisões abaixo: (...)
O referido entendimento do CARF decorre, como visto, da denúncia espontânea de que
trata o artigo 138, do CTN, que é perfeitamente aplicável ao presente caso, devendo ser
afastada qualquer cobrança de penalidade decorrente do pagamento, voluntário, do valor
integral do tributo, ainda que este tenha se dado por compensação.
A Constituição Federal de 1988 contempla o enunciado do seu artigo 146, II, e III,
alínea “b”, que prescreve: (...)
O Código Tributário Nacional – CTN – é, por excelência, o veículo de normas gerais
em matéria tributária, pelo que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e
com eficácia jurídica da lei complementar a que se refere o seu artigo 146.
A Constituição Federal de 1988, além de não vedar a recepção do CTN, ainda
contemplou a regra do § 5o, do artigo 34, do Ato das suas Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT – pelo qual o Legislador Constituinte fez questão de consagrar
expressamente o princípio da recepção das leis em relação à legislação tributária.2
Irrelevante, ainda, o fato de o Código Tributário Nacional ter ingressado no sistema
jurídico pretérito por meio da Lei Ordinária da União no 5.172/66, pois, uma vez
recepcionado pela Carta de 1988, a análise volta-se ao conteúdo material de suas
prescrições, o qual irá determinar o encaixe do enunciado em um dos níveis hierárquico
normativos previstos pelo sistema recepcionante.
Tratando, portanto, de “normas gerais em matéria tributária”, o Código Tributário
Nacional adquiriu, por conta de sua recepção pelo atual sistema jurídico, eficácia
normativa de lei complementar tributária e, assim, hierarquicamente superior, sob o
aspecto material, à lei ordinária da União, nos termos do artigo 146, da Constituição
Federal de 1988.
Partindo dessas premissas hermenêuticas, a conclusão cientificamente verdadeira a que
se chega é a de que a incidência de multa para o caso de pagamento espontâneo do
tributo, via compensação, apenas com os acréscimos de juros (quando devidos), colidiu
frontalmente com a regra expressa do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que
estabelece: (...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

A compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento de obrigação são formas
de pagamento que acarretam a extinção da obrigação. No caso dos autos, a regra do
artigo 138 do CTN tem, portanto, plena aplicação.
Não há, pois, como negar à Recorrente o exercício do seu direito à “denúncia
espontânea”, eis que ele cumpriu exatamente o que determina o artigo 138 do CTN,
pelo que dever ser reformado o v. acórdão recorrido neste ponto, devendo as multas de
mora serem excluídas do cálculo da autoridade fiscal.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se seja integralmente provido o presente Recurso Voluntário,
para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo a integralidade do crédito
pleiteado com a consequente homologação das DCOMP’s n°
23502.95386.210806.1.3.02- 7515 e 29203.48693.280806.1.3.02-0652.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Conforme já relatado, os autos versam sobre Dcomp nos
23502.95386.210806.1.3.02-7515 e 29203.48693.250806.1.3.02-0652, respectivamente, por
intermédio das quais a Recorrente compensou IRPJ, referentes aos meses de janeiro, fevereiro,
abril, junho e agosto a novembro de 2005, e julho de 2006, e de CSLL referente a janeiro a abril,
junho e agosto a novembro de 2005, e julho de 2006, com suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/2004 no montante original de R$ 216.977,15 na data de transmissão.
O despacho decisório decidiu por reconhecer parcialmente o direito creditório no
montante de R$ 176.957,75 e, por conseguinte, homologar as compensações declaradas na
Dcomp no 23502.95386.210806.1.3.02-7515 e homologar parcialmente as compensações
declaradas na Dcomp no 29203.48693.250806.1.3.02-0652.
Já na decisão de piso, assim constou:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

“(...)
IRRF 6. Conforme informe anual de rendimentos à fl. 163, a instituição HSBC Bank do
Brasil S/A - Banco Múltiplo, CNPJ no 01.701.201/0001-89, efetuou retenção de imposto
de renda no montante de R$ 1.113,21, no código no 6800, sobre rendimento de R$
5.566,12 decorrente de aplicação financeira HSBC FIC FI REF DI LONGO PRAZO
SPECIAL.
7. A retenção e o respectivo rendimento restam confirmados em Dirf entregue pela fonte
pagadora acima referida:

8. Adicionalmente, é devido registrar que o rendimento foi submetido à tributação
consoante Linha 24 (Outras Receitas Financeiras) da Ficha 06A da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)/2005, cuja cópia está à fl. 33
(o valor declarado é superior). Cumprida, pois, a exigência estabelecida no art. 2o, §4o,
inciso III da Lei no 9.430, de 1996, para a dedução do IRRF na determinação do saldo
de imposto a pagar ou a ser compensado (saldo negativo):

Estimativa compensada
9. O despacho decisório não validou tão somente a estimativa compensada declarada
relativa ao mês de abril de 2004 no valor de R$ 38.906,20 (original), vez que a
compensação desta estimativa realizada via a Dcomp no 0004.12956.310706.1.3.02-
0910 não foi homologada.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

10. Acontece que o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a
decisão que não homologou a referida compensação (nos autos do processo no
10940.900102/2011-21), a qual foi apreciada por este colegiado nesta mesma sessão de
julgamento. Conforme o Acórdão no 11-59.547, foi considerada procedente a
manifestação para reconhecer o direito creditório de R$ 32.365,93 e homologar a
compensação do débito de estimativa de IRPJ referente a abril de 2004 até o limite deste
crédito.
11. Não obstante a decisão deste colegiado ter sido favorável ao contribuinte, com
reconhecimento integral do crédito pleiteado na Dcomp acima mencionada, este crédito
será insuficiente para a liquidação do débito, haja vista a incidência sobre este de juros e
de multa de mora em virtude da Dcomp ter sido transmitida em 31/07/2006, após o
vencimento do débito (31/05/2004). Tal fato resta demonstrado na planilha abaixo, que
indica que o crédito reconhecido, devidamente atualizado até a data de transmissão da
Dcomp será suficiente para compensar apenas a parcela de R$ 33.889,28 da estimativa
de IRPJ:

12. A previsão para a incidência de juros e de multa de mora consta no art. 28 da IN
RFB no 600, de 2005 (vigente à época da transmissão da Dcomp), c/c o art. 61, caput e
§§ , da Lei no 9.430, de 1996, que trata de acréscimos moratórios incidentes sobre
débitos não pagos no prazo legal. Conforme tais normativos, o débito sofre incidência
de juros e multa de mora até a data de transmissão da Dcomp, quando se considera
ocorrida a sua extinção (sob condição resolutória) nos termos do art. 74, §2o da referida
lei. (...)
13. O contribuinte entende que a incidência da multa de mora na referida estimativa de
IRPJ é indevida pelas razões abaixo:
13.1. A multa não pode ser cobrada sobre estimativa vez que esta é apenas uma
antecipação do devido no encerramento do ano-calendário (fato gerador em 31 de
dezembro),
não tendo natureza de tributo por não ser compulsória (opção do contribuinte) e por não
ter fato gerador, não atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 61 da Lei no 9.430,
de 1996;
13.2. Não é devida a incidência de multa de mora em virtude do disposto no art.
138 do CTN, fundamentada no fato de a extinção do débito por compensação ter
ocorrido antes de qualquer procedimento fiscal, ou seja, espontaneamente.
14. Não procede o primeiro argumento pelos motivos a seguir expostos.
15. São requisitos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996: (i) a existência de débito; (ii)
decorrente de tributo administrado pela Receita Federal; (iii) com fato gerador ocorrido
a partir de 01/01/1997; e (iv) com atraso no pagamento (considerado em sentido amplo).
(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

16. Diferentemente do entendimento defendido pelo contribuinte, considero que todos
os requisitos estão presentes, e que, portanto, é devida a incidência de juros e multa de
mora conforme efetuado neste voto, pelas razões abaixo:
16.1. As estimativas são prestações pecuniárias obrigatórias para os contribuintes que
optaram por apurar o lucro real anual, as quais devem ser recolhidas até o último dia útil
do mês subsequente àquele a que se referir (art. 6o da Lei no 9.430, de 1996).
São, pois, débitos para com a União com vencimento especificado em lei;
16.2. Esta obrigação de recolher mensalmente um valor estimado do tributo que será
devido ao final ao ano-calendário, estabelecida no art. 2o da Lei no 9.430/96, surge,
portanto, mês a mês, bastando, para tanto, regra geral, a assunção de receita pelo
contribuinte no período de um mês (exceção ocorre quando restar demonstrado em
balancete de redução/suspensão que o recolhimento não é devido). Aí o fato gerador da
obrigação de recolher o tributo de forma estimada e antecipada;
16.3. Embora efetivamente não sejam tributo devido, pois o fato gerador deste somente
ocorre no dia 31 de dezembro, correspondem a débitos decorrentes de tributos (IRPJ e
CSLL) administrados pela Receita Federal, ainda que de forma estimada, por serem
antecipação do tributo devido no ajuste anual. A própria Lei no 9.430, de 1996, ao tratar
da estimativa usa a expressão "imposto devido" em mais de uma oportunidade,
demonstrando claramente que se trata de débito decorrente de tributo devido no ajuste
anual na forma de antecipação estimada: (...)
16.4. Também há que se considerar que o próprio programa PER/DCOMP, ao deixar
que o contribuinte compense estimativas de IRPJ/CSLL, demonstra a interpretação da
Receita Federal no sentido de que as estimativas se enquadram no sentido amplo de
"débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
órgão" (conforme caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
17. Devido ressaltar que o argumento trazido pelo contribuinte é contraditório, pois o
seu entendimento quanto à estimativa implicaria na impossibilidade da incidência
também dos juros de mora, a teor do art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, ele
não contestou a aplicação dos juros de mora, mas tão somente da multa de mora, o que
demonstra o grau de incerteza do contribuinte em relação ao seu próprio argumento,
corroborando a fragilidade do mesmo.
18. Acerca do segundo argumento, relativo à aplicação do disposto no art. 138 do CTN,
este também não é procedente pelas razões que se passa a expor.
19. Em função de decisões reiteradas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no sentido de não haver diferença entre a multa moratória e a multa punitiva, estando
ambas excluídas em caso de configuração de denúncia espontânea, nos moldes do art.
138 do CTN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entendendo presentes
os pressupostos estabelecidos no art. 19, II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do
Decreto no 2.346, de 1997, expediu o Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, recomendando
a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos relativamente a ações e
decisões judiciais que fixassem entendimento pela exclusão da multa moratória com
base nesse fundamento. Tal parecer foi aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
tendo sido emitido o Ato Declaratório no 04/2011 da PGFN.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

20. Além disso, em razão de existência de decisão do STJ, com fulcro no art. 543 - C do
Código de Processo Civil (CPC) instituído pela Lei no 5.869, de 1973, incluído pela Lei
no 11.672, de 2008, expressando que a denúncia espontânea resta configurada na
hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a antes de qualquer
procedimento fiscal, notificando a existência de diferença a maior, com concomitante
quitação desta; a PGFN expediu o Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, entendendo
presentes os pressupostos do art. 19, II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do
Decreto no 2.346, de 1997, recomendando a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais que
versem sobre tal situação. Este parecer foi aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, tendo sido emitido o Ato Declaratório no 04/2011 da PGFN.
21. Uma vez que tais atos declaratórios, com fulcro no art. 19 da Lei no 10.522, de 2003,
têm o condão de vincular a Receita Federal, impedindo-a de constituir o crédito
tributário relativo às hipóteses nele tratadas, bem assim obrigando-a a rever de ofício os
lançamentos já efetuados, conforme §§ 4o e 5o da referida lei, surgiu a necessidade de
orientar internamente o alcance desses atos, razão pela qual a Coordenação-Geral de
Tributação (Cosit) expediu a Nota Técnica (NT) Cosit no 01, de 18/01/2012,
posteriormente reformada pela NT Cosit no 19, de 12/06/2012.
22. Por meio da NT 19, a Cosit esclareceu que os atos declaratórios da PGFN não
abrangem a situação em que o contribuinte compensa débito confessado mediante a
apresentação de Dcomp, ou seja, que a denúncia espontânea do art. 138 do CTN não
resta configurada nesta hipótese.
23. Não obstante tal ato não ser vinculante para esta DRJ (haja vista o momento de sua
expedição1), entendo que a interpretação por ele realizada está em consonância com o
disposto no art. 138 do CTN. Isto porque tal normativo fixa o pagamento do débito
acrescido de juros de mora como condição para a caracterização da denúncia
espontânea, não fazendo qualquer menção à compensação. Pretendesse incluir a
compensação, o legislador a teria expressamente mencionado, ou teria feito menção à
"extinção" do débito, que é gênero do qual o pagamento e a compensação são espécies.
Ressalte-se que se tivesse utilizado a expressão "extinção", todas as hipóteses de
extinção do art. 156 do CTN configurariam denúncia espontânea.
24. Os atos declaratórios da PGFN, por serem vinculantes, obrigam este colegiado a
considerar a multa moratória como punitiva e, por conseguinte, a aplicar o art. 138 do
CTN na hipótese nele prevista. Assim, por entender que a NT Cosit no 19 estabeleceu de
forma adequada o alcance de tais atos, este colegiado vem reiteradamente aplicando-a
na solução de litígios que envolvem a alegação de denúncia espontânea para exclusão
da multa de mora.
25. Como se trata de ato exclusivamente interpretativo, o mesmo se aplica
retroativamente, razão pela qual é devido considerar não ter fundamento a alegação do
contribuinte, devendo-se manter a incidência da multa de mora sobre o débito
confessado na Dcomp, já que à compensação não se aplica a denúncia espontânea do
art. 138 do CTN.
26. Então, sendo devida a incidência dos acréscimos moratórios, o montante da
estimativa de IRPJ de abril de 2004 que foi liquidada por compensação foi de R$
33.889,28 após o julgamento deste colegiado no processo no 10940.900102/2011-21,
restando uma parcela não liquidada de R$ 5.016,92 (= R$ 38.906,20 - R$ 33.889,28),
não passível de compor o saldo negativo de 2004.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

Crédito a ser reconhecido
27. Ante o exposto, há que se considerar que o contribuinte fazia jus à dedução no ajuste
anual de IRRF no montante de R$ 1.113,21, de estimativas pagas montante de R$
96.501,90 , e de estimativas compensadas no valor de R$ 114.345,13 (= R$ 80.455,85,
validado no despacho decisório, + R$ 33.889,28, validado neste voto).
28. Uma vez que o contribuinte não apurou IRPJ devido no ajuste anual, tais deduções
geram um saldo negativo de R$ 211.960,24, o qual é crédito líquido e certo passível de
ser utilizado em compensação nos termos do art. 170 do CTN.
29. Como o despacho decisório já reconheceu o direito creditório de R$ 176.957,75,
cabe aqui reconhecer apenas a diferença de R$ 35.002,49 (R$ 211.960,24 - R$
176.957,75).
Protesto pela produção de provas e sua juntada
30. Por fim, no que se refere ao protesto do contribuinte pela produção de provas por
todos os meios admitidos no Direito, inclusive a juntada de novos documentos, é devido
esclarecer que que se trata de garantia assegurada aos contribuintes, que podem
apresentar provas de suas alegações mesmo após a apresentação da manifestação de
inconformidade, desde que atendida alguma das condições fixadas no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972. Para tanto, consoante o §5o do mesmo artigo, o litigante
deve apresentar petição onde demonstre a ocorrência de uma das condições
mencionadas. Na espécie, o contribuinte não exerceu o seu direito.
31. De qualquer forma, a juntada de documentos não alteraria o resultado do julgamento
vez que a procedência parcial da manifestação decorreu de divergência em relação a
matéria de direito, qual seja, a interpretação do alcance do art. 138 do CTN, não
dependendo, pois, de qualquer prova documental.
32. Voto, pois, pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 35.002,49 e homologar as compensações
declaradas na Dcomp no 29203.48693.250806.1.3.02-0652 (relativas aos débitos ainda
em aberto) até o limite deste.”
Ocorre que a Recorrente alegou em sede recursal que para a composição do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, a Recorrente utilizou saldos negativos de anos
anteriores, parcialmente compostos por estimativas adimplidas mediante compensações.
Contudo, conforme mencionado, o Fisco as reconheceu apenas parcialmente em outro processo
administrativo: PAF n° 10940.900.102/2011-21. Porém, o débito objeto do PAF n°
10940.900.102/2011-21 está com a sua exigibilidade suspensa, nos termos no artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional e as decisões a serem proferidas naquele PAF não terão efeitos
quanto aos créditos em discussão nos presentes autos.
Assim, de acordo, com a Recorrente, as estimativas compensadas devem ser
consideradas como pagas, até porque, caso ao final não sejam homologadas, nenhum prejuízo
haverá ao Fisco, que poderá exigir o débito decorrente da não homologação através de cobrança
amigável e por meio de execução fiscal. O que não se pode admitir é a dupla cobrança da
estimativa por meio da redução do saldo negativo do exercício.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

Neste tocante, ou seja, quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o
Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito
de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como
integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar
o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou
a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
DA ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Recorrente, também, alegou que a incidência da multa de mora na estimativa é
indevida, em virtude do disposto no art. 138 do CTN, fundamentada no fato de a extinção do
débito por compensação ter ocorrido antes de qualquer procedimento fiscal, ou seja,
espontaneamente. Assim, a discussão envolve a possibilidade ou não do uso do instituto da
denúncia espontânea em pedido de compensação.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

Para melhor compreensão, em relação a não aplicação de multa de mora sob o
argumento de se tratar de denúncia espontânea, devemos analisar a aplicação do art. 138 do
CTN, vejamos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
“Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita A denúncia espontânea da infração
acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, exclui a
responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em função da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por
homologação ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento
seja efetuado antes de qualquer procedimento fiscal.
De aplicação obrigatória por força do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, tem-se no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, DJe 24.06.2010,
proferido pelo STJ está registrado:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.2. Deveras, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).4. Destarte, quando o contribuinte procede à
retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de
o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5.
In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente,
merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção
premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela
rede arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Modalidade
diferente é a compensação prevista no inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional. A
compensação presume a extinção do débito sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Ambos institutos são
distintos por força de determinação legal expressa, embora já tenha entendido de forma diferente.
Embora não estejam sujeitos ao regime do art. 1036 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil, cabe mencionar julgados do STJ que expressam
entendimento pacificado:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que,
nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é
necessário o pagamento integral do débito. 2. Na hipótese dos autos, o colegiado
regional reconheceu que não foram cumpridos os requisitos para ensejar a aplicação do
art. 138 do CTN, pois o contribuinte apresentou a declaração para fins de valer-se do
instituto da denúncia espontânea, sem, contudo, efetuar o pagamento integral do débito,
pois apenas apresentou o pedido de ressarcimento e compensação. 3. Ainda que seja
viável a compensação tributária postulada, a extinção do crédito tributário ficaria
condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual não há falar em
pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, condição
indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do CTN. A
propósito, citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 30/11/2020;
AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.4. Ademais, consoante
orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Seção de Direito Público do STJ,
rever o entendimento do Tribunal de origem, que, ao afastar o cabimento da denúncia
espontânea, assentou a ausência de comprovação do pagamento integral dos tributos em
atraso, porque dependente de posterior homologação, pelo fisco, de pedido de
compensação formulado pela contribuinte, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7/STJ (AgInt no AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente: AgInt no
AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.5. Agravo interno da contribuinte a que se nega
provimento. (Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no
Agravo em Recurso Especial no 1197301/ES – DEJe de 22.06.2022) (g. n.)
II. Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito, visando a restituição de
valores recolhidos supostamente de maneira indevida, a título de multa de mora, de cuja
petição inicial colhe-se a alegação de que "a autora efetuou a quitação de diversos
impostos através da denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, como
se verifica nas cópias das Dcomp - Declarações de Compensação (...) na forma prevista
no art. 138 do CTN, que nos termos do referido artigo exclui a responsabilidade pela
infração à legislação tributária, sendo esta no caso em comento a liquidação
extemporânea dos impostos, contudo anterior à entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, conforme se comprova com as cópias das
respectivas DCTF (doc. 7). (...) que a exclusão de responsabilidade gerada pela
denúncia espontânea consiste na não incidência de multa punitiva quando da liquidação
do tributo. Ocorre que a Itaueira, ao proceder à liquidação de diversos tributos através
de compensação, incluiu em seu valor final, além dos juros e atualização devidos, a
incidência de multa, no montante de R$ 865.006,31 (oitocentos e sessenta e cinco mil,
seis reais e trinta e um centavos) (...) não aplicável ao caso concreto, posto que,
reiteramos, o pagamento foi feito em denúncia espontânea". Na sentença o Juízo de 1o
Grau julgou improcedente a demanda. Interposta Apelação, nela a parte autora, a par de
reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial, alegou que, "como se verifica com
os documentos em anexo (doc. 03) todas as compensações foram expressamente
homologadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, e desta forma
houve sim o pagamento integral dos débitos confessados", e que "a compensação é uma
das formas de extinção do crédito tributário aqui mencionado, conforme art. 156, II do
CTN". No acórdão recorrido o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de
Apelação, para julgar procedente a demanda. Opostos Embargos Declaratórios, pela
parte ré, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts.
1.022, II, do CPC/2015, e 111 e 138 do CTN, a parte ré sustentou, de um lado, a
nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por omissão não suprida pelo
Tribunal de origem, seja sobre o despacho decisório que homologou apenas em parte a
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

compensação, seja, ainda, sobre os arts. 111 e 156, I e II, do CTN, e, além disso, a
necessidade de interpretação literal do art. 138 do CTN, ao argumento de que esse
dispositivo legal trata tão somente de pagamento (forma de extinção do crédito
tributário prevista no art. 156, I, do CTN), e não de compensação (forma distinta de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN). Na decisão agravada o
Recurso Especial foi provido, por reconhecida a violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015, para determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de
Declaração, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela parte autora. III.
Na forma da jurisprudência deste Tribunal, ocorre violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes ao
julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente. Adotando tal orientação: STJ,
AgInt no AREsp 1.377.683/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 01/10/2020; REsp 1.915.277/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2021. IV. Para demonstrar a
relevância, em tese, das questões suscitadas nos Embargos de Declaração, opostos em
2o Grau, cumpre anotar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, "é incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios" (STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp
1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
17/10/2018). V. Na hipótese dos autos, não se desconhece que a alegação de
homologação das compensações não consta da petição inicial, tendo sido trazida aos
autos, pela parte autora, apenas a partir da interposição de sua Apelação. No entanto, o
Tribunal de origem não deixou delineada, no acórdão recorrido, uma possível inovação
da causa de pedir, em fase recursal. E, a despeito da oposição dos Embargos de
Declaração, o Tribunal a quo não se manifestou sobre os documentos que acompanham
a Apelação, nem os valorou, tampouco consignou, no voto condutor do acórdão
recorrido, se houve, ou não, homologação das compensações, e, caso afirmativo, se tal
homologação foi total ou parcial. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão
que, em face da reconhecida violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, deu provimento ao
Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos
Embargos de Declaração. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo
Interno no Recurso Especial, DJe de 18.11.2021). (g. n.)
Nesse sentido, sobressai a necessidade para a configuração da denúncia
espontânea de que haja pagamento total do tributo anteriormente não declarado e confessado,
acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício. É incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea na hipótese de compensação tributária, uma vez
que a extinção do tributo submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pela
autoridade fiscal, a qual, caso não ocorra, implica o inadimplemento da obrigação tributária
principal nos termos legais cujos efeitos são a incidência de juros de mora e aplicação da multa
de mora (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
De tal modo, revendo posicionamento anteriormente adotado, a apresentação do
Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea por se tratar de compensação e não de
pagamento do débito. Esses institutos não são equivalentes para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar,
por consequência, a aplicação da multa de mora. A alegação assinalada na peça recursal, desta
forma, não pode ser ratificada.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.012 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900544/2011-78

Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para fins de aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula
CARF no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 244
DF CARF MF
Original